Tribunal: TJSP
Processo: 1000203-15.2017.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. Relação de consumo. Contexto fático incontroverso a desnudar deficiente prestação de serviço em detrimento dos direitos do consumidor. Descaso manifesto com a situação fática de indisponibilidade de créditos convertidos de lista de casamento. Dever anexo de colaboração não observado. Conversão da disponibilidade do crédito para aquisição de produtos em obrigação de pagar legitimada nas

Ementa:
APELAÇÃO. Relação de consumo. Contexto fático incontroverso a desnudar deficiente prestação de serviço em detrimento dos direitos do consumidor. Descaso manifesto com a situação fática de indisponibilidade de créditos convertidos de lista de casamento. Dever anexo de colaboração não observado. Conversão da disponibilidade do crédito para aquisição de produtos em obrigação de pagar legitimada nas circunstâncias. Bis in idem inexistente. Dano moral não caracterizado nas circunstâncias. Hipótese de mero inadimplemento contratual sem reflexo de maior dimensão consequencial a afetar os direitos da personalidade do demandante. Redistribuição dos ônus sucumbenciais à consideração da sucumbência recíproca.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082854
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000203-15.2017.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante CNOVA
COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A, é apelado THIAGO UNGARO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) e FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000203-15.2017.8.26.0368 -Voto no 6216
2
VOTO No 6.216
APELAÇÃO No 1000203-15.2017.8.26.0368
COMARCA: MONTE ALTO 1a VARA
APELANTE: CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A (PONTO FRIO)
APELADO: THIAGO UNGARO DE OLIVEIRA
JUIZ: GILSON MIGUEL GOMES DA SILVA
APELAÇÃO. Relação de consumo. Contexto fático incontroverso
a desnudar deficiente prestação de serviço em detrimento dos
direitos do consumidor. Descaso manifesto com a situação fática
de indisponibilidade de créditos convertidos de lista de
casamento. Dever anexo de colaboração não observado.
Conversão da disponibilidade do crédito para aquisição de
produtos em obrigação de pagar legitimada nas circunstâncias.
Bis in idem inexistente. Dano moral não caracterizado nas
circunstâncias. Hipótese de mero inadimplemento contratual sem
reflexo de maior dimensão consequencial a afetar os direitos da
personalidade
do
demandante.
Redistribuição
dos
ônus
sucumbenciais à consideração da sucumbência recíproca.
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 182/189, complementada pela rejeição
dos aclaratórios opostos pela ré (fls. 197/198), julgou procedentes os
pedidos deduzidos por Thiago Ungaro de Oliveira em face de CNOVA
Comércio Eletrônico S/A., para condenar a ré ao pagamento das seguintes
verbas indenizatórias: (a) R$ 2.120,43 a título de danos materiais,
atualizada monetariamente pelos índices da Tabela Prática deste Tribunal,
a contar de 08.08.2016, data em que realizada a última compra e com
juros de mora a partir da citação e (b) R$ 10.000,00 a título de danos
morais, acrescida de correção monetária e juros legais de 1% ao mês
contados da prolação da sentença. Restou deferida, também, a tutela de
urgência, para que a ré providenciasse o pagamento da verba
indenizatória a título de danos materiais no prazo de 5 dias, com os
respectivos acréscimos, sob pena de multa de 10% sobre o valor
atualizado e penhora “on line” de recursos depositados em contas
bancárias. Ônus sucumbenciais imputados à ré, verba honorária
arbitrada em 10% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000203-15.2017.8.26.0368 -Voto no 6216
3
Inconformada apela a ré (fls. 201/214), clamando pelo
duplo efeito recursal. No mais, bate-se pela reforma do julgado aduzindo,
em síntese, injusta condenação ao pagamento duplicado de valores ao
argumento de um lado, que “se a demandante estiver tentando comprar
itens marketplace os vales não aparecerão como meio de pagamento, mas
isto consta no regulamento que ela deu aceite” e de outro que “a lista
consta sem quaisquer pendências, não há erros, mas na etapa do carrinho
ela consegue visualizar seus vales disponíveis” (fl. 205) para concluir que
a
referida
condenação
“fere
preceitos
e
princípios
basilares do
ordenamento jurídico” porque “frontalmente divergente ao conjunto
probatório carreado aos autos” (fl. 205). Refuta a caracterização de danos
morais indenizáveis, asseverando a ocorrência de mero dissabor da vida
cotidiana apartado da responsabilização civil. Subsidiariamente, pleiteia a
redução do montante arbitrado.
Afirma, ainda, a presença de contradição na parte
dispositiva da sentença tendo em vista a determinação de cumprimento de
obrigação de pagar com concessão de prazo como se obrigação de fazer
fosse. Finaliza com o prequestionamento dos arts. 5o, incisos LIV e LV e
93, inciso IX, ambos da Constituição Federal.
A decisão de fls. 219 manteve a antecipação de tutela de
urgência concedida na sentença, conferindo efeito meramente devolutivo
ao recurso.
Contrariedade ao apelo a fls. 222/227.
A apelante noticiou o cumprimento da decisão de
antecipação de tutela a fls. 222/227.
É o relatório.

Recurso parcialmente fundado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000203-15.2017.8.26.0368 -Voto no 6216
4
De proêmio, cumpre registrar que contrastada a exordial e a
contestação, esta última vazada em termos manifestamente genéricos,
conclui-se que o contexto fático subjacente ao litígio restou
incontroverso nos autos.
O apelado indicou a seus convidados de casamento a lista
de presentes disponibilizada na loja virtual da apelada, com a
possibilidade de resgate dos produtos ou conversão do saldo para escolha
de bens mais convenientes.
De um total de presentes que perfez R$ 12.663,61 resgatou
apenas R$ 10.543,18, restando saldo em aberto de R$ 2.120,43, tudo o
que comprovado documentalmente. Sucede que em consulta ao site da
apelante, lá constava a inexistência de créditos em seu favor (fls. 22).
A par disso, uma das compras efetivadas por meio da
conversão dos créditos foi cancelada pela apelante sem qualquer
justificativa, e o crédito para tanto despendido não foi computado no saldo
remanescente.
Mercê de reclamação junto ao PROCON a apelante
reconheceu a falha na prestação de serviços, ficando que corrigir o
equívoco e posicionar o apelado (fls. 30). Nada foi feito.
O apelado viu-se obrigado a registrar nada mais nada
menos de seis protocolos de reclamação (fls. 05), fato incontroverso nos
autos, sem êxito em seus reclamos.
O descaso manifesto da apelante para com o apelado vem
traduzido pelos termos genéricos da contestação que, conforme acima
referido, passou totalmente ao largo do contexto fático subjacente ao
litígio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000203-15.2017.8.26.0368 -Voto no 6216
5
Nenhum o compromisso da apelante para com o dever
anexo de colaboração que da boa-fé objetiva deflui.
Conforme obtempera com particular proficiência CARLOS
ALBERTO GARBI1, em trabalho que honra a magistratura Bandeirante,
“diferentemente de conotar uma 'visão excessivamente romântica de
que os contratantes devem colaborar entre si', o dever de colaboração
está no núcleo da conduta devida, servindo para possibilitar,
mensurar e qualificar o adimplemento. A colaboração possibilita o
adimplemento porque para que este seja eficazmente atingido, é
necessário que as partes atuem, ambas, em vista do interesse
legítimo do alter”.
Presente a falha na prestação dos serviços, a
responsabilidade objetiva da apelante pelos danos infligidos ao apelado
avulta inexorável, mercê da incidência do preceito gizado pelo art. 14 do
Código de Defesa do Consumidor.
Patente o comprometimento da relação de confiança
estabelecida entre as partes, mercê da renitente conduta da apelante,
razoável e natural que a obrigação de fazer de disponibilização do crédito
remanescente de R$ 2.120,43 para conversão em produtos na loja virtual
seja cumprida mediante o resgate em pecúnia pelo apelado, conforme
determinado pela r. sentença em sede de antecipação de tutela.
E não se há cogitar de bis in idem nesta solução, porque
evidentemente, corolário da conversão da obrigação de fazer em pecúnia é
a subsequente indisponibilidade de qualquer saldo junto à loja virtual.
1 “A Intervenção Judicial no Contrato em Face do Princípio da Integridade da Prestação e da Cláusula Geral
da Boa-Fé”, Escola Paulista da Magistratura, São Paulo, 2014, p. 123.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000203-15.2017.8.26.0368 -Voto no 6216
6
Sem embargo do quanto até aqui exposto, notadamente
considerando a reconhecida má-prestação de serviço da apelante,
respeitado o entendimento do d. juízo a quo, não se há cogitar da
caracterização de dano moral indenizável na espécie.
A hipótese subjudice encerra caso típico de inadimplemento
contratual, perfeitamente qualificável como mero aborrecimento inerente
às relações de consumo, notadamente porque sem qualquer reflexo
especial na esfera existencial do apelado, para além da deficiente
retribuição patrimonial, aspecto corrigido pela procedência da ação nos
termos acima ratificados, é dizer, ajustando-se a respectiva compensação
patrimonial pertinente. Por corolário, afasto a condenação da apelante em
relação à indenização por danos morais, a meu ver não caracterizados na
espécie.

Nestes
termos
equacionado
o
litígio,
identifica-se
sucumbência recíproca dos litigantes, de sorte que as custas e despesas
processuais serão rateadas por igual, arcando cada parte com os
honorários advocatícios do patrono ex adverso, fixados estes em 20% do
valor da condenação, com o acréscimo de juros de 1% ao mês a partir do
trânsito em julgado (artigo 85, § 16, CPC).

Do exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator